Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704476-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: THAIANA CIRQUEIRA GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO LEGAL DE JORNADA DE TRABALHO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. EFEITOS DA REDUÇÃO PARA OS OPTANTES DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. EQUIPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). 2.Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada; ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito. O pedido de nova decisão e a argumentação correlata devem possuir vínculo com o decidido pelo Juízo na sentença. O apelante não tece comentários sobre os fundamentos da sentença relacionados diretamente ao julgamento do recurso extraordinário 905357, julgado em repercussão geral (Tema 864 STF); muito menos aplica a técnica de ‘distinguishing’. Razões dissociadas do decidido na sentença. Ausência de dialeticidade. Recurso parcialmente conhecido. 3. A Lei Distrital no 5.174/2013 assegurou apenas a redução da jornada para 20 horas semanais, sem a respectiva redução remuneratória. Não fazendo qualquer previsão de reajuste para aqueles servidores que optassem por permanecer exercendo 40 horas. 4.Não cabe ao Poder Judiciário que não tem função legislativa majorar ou equiparar vencimentos, sobre o argumento da isonomia salarial (Súmula Vinculante 37 do STF), situação que vulneraria o princípio da legalidade que rege o regime jurídico remuneratório dos servidores públicos. 5.Preliminar de ofício (parcial ausência de dialeticidade). Apelo parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente, alega ofensa aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando, em suma, afronta ao princípio da legalidade ante a ausência de observância às Leis Distritais 5.008/2012 e 5.174/2013. Defende a existência de repercussão geral. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome da advogada CARLA MARILES SANTANA DO NASCIMENTO, OAB/DF 26.019. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois além das razões recursais estarem dissociadas do embasamento proferido pelo órgão julgador, não houve combate específico ao fundamento da decisão resistida no sentido de que “Conclui-se que o autor não comprova que sua interpretação da Lei Distrital 5.174/2013, relacionada à retribuição pecuniária dos optantes pela jornada de trabalho de 40 horas semanais, representa a intenção do legislador. Outrossim, o provimento do recurso resultaria em afronta ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante 37 do STF” (ID Num. 15769013 - Pág. 7). Com efeito, a Corte Suprema considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter a decisão impugnada, bem como quando as razões recursais encontram-se dissociadas da decisão colegiada. Nesse sentido, vejam-se: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula no 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula no 284/STF. Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula no 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula no 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1138185 AgR, Relator DIAS TOFFOLI DJe 18/2/2019) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1203514 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, DJe 13/3/2020). Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1236483 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 5/6/2020. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada CARLA MARILES SANTANA DO NASCIMENTO, OAB/DF 26.019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017